Tribunal: TJDFT
Processo: 0727957-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO SOERGUIMENTO DA DEVEDORA. JUÍZO SINGULAR DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA.
1. A Lei n.o 11.101/05 estabelece, em seu art. 49, que os créditos posteriores ao pedido da recuperação judicial a ela não se submetem: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”
2. Os créditos constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação podem ser livremente executados, estando imunes aos efeitos da recuperação judicial.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.